Tribunal: TJPA
Processo: 0812358-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812358-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JURACI CAVALCANTE BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0812358-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

AGRAVADA: JURACI CAVALCANTE BENTES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA DE 9,5%. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS, CONFORME ART. 22, XXI, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 24-C, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (ACO) Nº 3396 E Nº 3350. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC – TEMA 1177. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia dos autos consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que deferiu a medida liminar pleiteada pelo ora Agravado, para que os Requeridos se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do DL nº 667/69;

2. Mérito. Cabe à Lei Estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico;

3. A Lei Federal nº 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares";

4. Sobre a matéria, o STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750RG/SC – TEMA 1177, com repercussão geral, fixou a tese de que “
A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”;

5. Logo, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que não foi estipulada alíquota específica para estes na esfera estadual, a alíquota de 9,5% aplicada em relação ao Agravado não pode ser mantida, eis que instituída mediante dispositivos de Lei Federal declarados inconstitucionais.

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão Mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e julgar improvido o recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04/04/2022 a 11/04/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

Belém, 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de Efeito Suspensivo, interposto pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (processo eletrônico nº 0801821-96.2020.8.14.0015), ajuizada por
JURACI CAVALCANTE BENTES.

O Juízo
a quo

proferiu decisão
nos seguintes termos:

“(...) Portanto, a suspensão dos descontos prevista pela Lei nº 13.954/2019 é medida que se impõe, ante o aparente vício de competência, sem que haja, nesse momento, a imposição de aplicação de outra alíquota ou mesmo de contribuição previdenciária, em razão da exclusão deste grupo pela LC Estadual nº 128/2020.

Outrossim, observo ainda que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo restou demonstrado, uma vez que a manutenção de descontos previdenciários, aparentemente indevidos, gerará abalo nas finanças pessoais da parte autora, sobretudo em momento de forte recessão econômica que assola o país por conta da pandemia do coronavírus.

Pelo exposto, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que os requeridos se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do DL nº 667/69, em vista da presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar.”

Na origem, trata-se de ação ajuizada por militar da inativa/pensionista, visando que o IGEPREV se abstenha de efetuar descontos sobre os proventos recebidos, com fundamento no art. 84, inciso II da LCE nº 039/02, alterado pela LCE nº 128/20.

Narrou a requerente/agravada na exordial que, a despeito da vigência da Lei Federal nº 13.954/2019, a Lei Complementar estadual nº 39/2002 (art. 84, II), com a alteração que lhe foi dada pela Lei Complementar nº 128/2020, não estabelece aos inativos e pensionistas militares a obrigação de pagar a contribuição devida ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará e que a alteração insculpida na Lei Complementar Estadual definiu regra de isenção.

Aduziu que não poderia sofrer redutibilidade de vencimentos (proventos) e que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 o excluiria expressamente da obrigação de pagar a exação, pelo que pugnou a concessão de tutela provisória de urgência,
inaudita altera pars,
para que o requerido se abstivesse de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, em vista da inequívoca presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida, medida esta que deferida, conforme transcrição ao norte.

Inconformado, o IGEPREV

interpôs o presente Agravo de Instrumento (id 4170462 - Pág. 1/20), alegando que que não há probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para que fosse concedida a tutela antecipada, em razão da ausência de substrato legal à isenção de contribuição previdenciária ao recorrido.

Argumentou que não há que se falar em ofensa ao Direito Adquirido ou ao Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos, considerando que não houve qualquer modificação na composição remuneratória que implique na redução do valor global dos benefícios pagos aos militares inativos e seus pensionistas, dado que os valores brutos recebidos foram preservados.

Defendeu que em razão de não haver redução da remuneração bruta ou de proventos brutos, não há que se falar em previsão legal de pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) ao autor/agravado, decorrente da cobrança da contribuição determinada no DL nº 667/1969 c/c Lei Federal nº 13.954/19.

Arguiu que os valores descontados dos proventos e pensões não integram a base de cálculo para o pagamento de imposto de renda e que o Estado do Pará concedeu aumento de 4,5% apenas para militares, o que se estende para os proventos recebidos pelos militares inativos e pensionistas de militar, nos termos da Lei Estadual nº 9.038/2020.

Aduz a existência de distinção (
distinguishing)
entre o precedente fixado na ACO nº 3396 e o caso concreto relativo aos descontos previdenciários sobre inativos do Estado do Pará e, com esses argumentos, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Em do pedido de efeito suspensivo, entendo por deferir a pretensão do agravante.

Intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer nos autos, se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos alegações preliminares e de mérito da ação mandamental, o que acarretaria, na hipótese, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente recurso consiste em discutir se correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu liminar e determinou a suspensão da aplicação da
alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do DL nº 667/69.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que as alterações da Emenda Constitucional nº 103/2019, concederam à União a competência privativa para legislar acerca das normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inciso XXI).

Vejamos:

“Art. 22.
Compete privativamente à União legislar sobre
:

XXI -
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).”

(grifo meu)

Nesse viés, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que através do seu art. 25, incluiu o art. 24-C no Decreto Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, que passou a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas previstas no texto normativo.

Transcrevo o teor do dispositivo mencionado:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Por sua vez, a Lei Federal nº 13.954/2019 estabeleceu em seu art. 24, parágrafo único, I, a alíquota de contribuição previdenciária, nos seguintes moldes:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-
Lei
nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-
Lei
nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da
Lei
nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da
Lei
nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da
Lei
nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da
Lei
nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da
Lei
nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da
Lei
nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da
Lei
nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020;

Destarte, importa ressaltar que os referidos artigos foram declarados incidentalmente inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluída em 08.10.2021 e, ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. À luz do entendimento firmado nas referidas Ações Cíveis Originárias, restou consignado que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal. Vejamos:

“Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação para (i) reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019
, e, por arrastamento, das Instruções Normativas nº 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e (ii) determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado do Rio Grande do Sul qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019, restando prejudicado o agravo interno, sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996) e fixados honorários (art. 85, § 8º, do CPC) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos do voto do Relator. Falou pelo autor, o Dr. Tanus Salim, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Plenário, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021.” (STF, ACO nº 3350, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021) – Grifo nosso

EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.

6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019.
Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. (STF, ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020) – Grifo nosso

Em que pese a argumentação do Instituto agravante, no sentido de que há distinção entre o caso da ACO nº 3396 e o caso concreto originário, ressalta-se que o Supremo Tribunal de Federal vem se manifestando amplamente e de maneira específica a respeito da controvérsia, dentre os julgados, cito as decisões proferidas nos seguintes processos: ACO 3.388-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/10/2020; ARE 1.333.908, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/9/2021; ARE 1.339.367, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2021; ARE 1.337.996, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/8/2021; ARE 1.336.879, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/08/2021; ARE 1.337.987, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/8/2021; ARE 1.337.470, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/8/2021; RE 1.329.656, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/8/2021; ARE 1.319.967, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/7/2021; ARE 1.324.087, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/6/2021; ARE 1.314.586, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/6/2021.

Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC – TEMA 1177, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

“
A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas,
tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.
”

Destaco a ementa deste julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
(RE 1338750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL-MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)"

Na mesma linha de entendimento, cito a mais recente jurisprudência desta Corte de Justiça que corrobora com o posicionamento já exposto, no sentido de reconhecer a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas e a consequente inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Federal nº 13.954/2019 que versam sobre a questão, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PESIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 24-C, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E ART. 25 DA LEI Nº 13.954/2019, QUE ESTABELECEU CONTRIBUIÇÃO DE 9,5%. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS, PREVISTA NO ARTIGO 22, XXI, DA CF. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO CAPAZES DE ENSEJAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar a determinação contida na decisão agravada, que deferiu a liminar requerida pelo Agravado, para que os réus se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do CL nº 667/69, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, a incidir a cada descumprimento;

2-É cediço que a Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, uma vez que alterou o artigo 22, XXI, da Carta Magna.

3-A Lei Federal nº 13.954/2019 em seu art. 25, incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

4-A seu turno, a Lei Federal nº 13.954/2019 também estabeleceu em seu art. 24, Parágrafo único I, que o pensionista ou ex-combatente contribuirá com a alíquota de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020, sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

5-Contudo, os referidos artigos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Cíveis Originárias ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e, ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Concluiu-se que a Lei nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal.

6- Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

7-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.
(6859358, 6859358, Rel.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18,
Publicado em 2021-11-03
)

Frise-se, ainda, que a questão foi igualmente analisada, em sede de IRDR, ocasião em que a ilustre Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, relatora do feito, reforçou o entendimento proferido outrora pela Suprema Corte:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APLICÁVEL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES QUANTO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 9,5%, PREVISTA NA LEI FEDERAL N° 13.954/2019 (ARTIGO 24-C) E DE APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 128/2020 (ARTIGO 84, II) QUE FIXOU A NÃO INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS. EXISTÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM DECISÕES DISSONANTES NO ÂMBITO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. DA SUPERVENIENTE FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.750 SANTA CATARINA (TEMA 1177). LEI FEDERAL N° 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA AUSENTES. JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE, FIXANDO TESE SOBRE A MATÉRIA SUSCITADA. REQUISITOS DO INCISO II E DO §4° DO ART. 976 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RE 1.338.750 RG/SC). IRDR INADIMISSÍVEL. NÃO ADMISSÃO DO IRDR. À UNANIMIDADE.

1.

O juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do artigo 976 do Código de Processo Civil.

2.

Depreende-se que o objeto do IRDR corresponde à pretensão de uniformizar o entendimento e a jurisprudência deste E. Tribunal com relação a questão de direito atinente a possibilidade de incidência dos descontos previdenciários a remuneração dos
militares
estaduais e seus pensionistas, com aplicação das alíquotas previstas no art. 24-C da
Lei Federal
nº
13.954/2019
ou a aplicação do disposto no art. 84, inciso II, da
Lei
Complementar Estadual nº 128/2020, o qual estabelece a exclusão/isenção destes do pagamento das contribuições previdenciárias.

3. A matéria encontra efetiva repetição no âmbito deste E. Tribunal, tendo em vista a existência de decisões, ora reconhecendo a legalidade dos descontos previdenciários efetuados pelo IGEPREV nas remunerações dos
militares
estaduais inativos e seus pensionistas, por outro lado existem decisões determinando a suspensão dos descontos previdenciários realizados.

4. Entretanto, o C. Supremo Tribunal
Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1338750 RG/SC, proferido em 21/10/2021, reconheceu a existência de repercussão geral, bem como reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria (Tema 1177) em situação idêntica a tratada no presente IRDR, fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre
inatividades
e
pensões
das
polícias militares
e dos
corpos
de
bombeiros militares
(artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios
militares
inativos e pensionistas, tendo a
Lei Federal 13.954/2019
, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.

5.
No caso, após o pedido de instauração do IRDR formulado, o C. STF de forma superveniente deliberou sobre a matéria suscitada no presente pedido de instauração do incidente no julgamento do citado RE n° 1.338.750/SC, afastando a divergência sobre o tema referente a alíquota de contribuição previdenciária aplicável sobre os vencimentos dos militares inativos e pensionistas do Estado do Pará, com fundamento no artigo 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019, ao reconhecer que a citada lei federal incorreu em inconstitucionalidade, em razão de reconhecer a competência legislativa dos Estados para a fixação da alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas.

6. A afetação e a fixação de tese no âmbito do C. STF sob a sistemática dos recursos repetitivos referente a alíquota previdenciária aplicável aos
militares
inativos e pensionistas é idêntica ao objeto tratado no presente pedido de instauração de IRDR, configurando a ausência dos requisitos para a admissibilidade do presente incidente, inexistindo risco a isonomia e a segurança jurídica, com fundamento no artigo 976, inciso II e §4° do Código de Processo Civil.

7. IRDR NÃO ADMITIDO. À UNANIMIDADE.

(7076020, 7076020, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-10, Publicado em
2021-11-24
)

Dessa forma, é possível concluir que a União, ao estabelecer a aplicação de alíquota para a contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a sua competência, eis que é de competência dos Estados a fixação de alíquota de contribuição dos seus militares.

Evidentemente, a concepção de normas de caráter geral relaciona-se ao estabelecimento de diretrizes e de princípios fundamentais regentes de matéria específica, da qual não é oportuno ao legislador federal lançar mão de disciplina referente a peculiaridades e especificidades locais regidas pela atividade do legislador estadual ou municipal.

É nesse sentido que os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal, expressamente estabelecem que cabe a “
lei estadual específica”
dispor sobre “
a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade
”
e “
a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares”.

Além disso, o art. 149, § 1º, da Carta Magna, na redação atual, dada pela Emenda Constitucional nº 103/2009, estabelece que as contribuições para o custeio dos regimes próprios de previdência social deverão ser instituídas por meio de lei a ser editada pelos entes federativos responsáveis por sua gestão, além de definir diretrizes para as alíquotas a serem praticadas por eles.

Com efeito, tendo em vista que os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente estadual, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local.

Assim, no que concerne aos militares inativos e pensionistas no âmbito estadual, deve-se observar que a Lei Complementar nº 128/2020 não apresentou alíquota de contribuição previdenciária, em verdade, o seu art. 84, inciso II imputou a exclusão destes em relação à contribuição previdenciária,
in verbis
:

“Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas,
excluídos os inativos e pensionistas militares
, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual;

Assim, levando em consideração que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os inativos e pensionistas militares, e que não foi estipulada alíquota específica para estes na esfera estadual, a alíquota de 9,5% aplicada em relação ao agravado não pode ser mantida, eis que instituída mediante dispositivos da Lei Federal declarados inconstitucionais.

Por fim, não desconheço que anteriormente proferi decisões em sentido contrário, contudo, evidencia-se que a questão acerca da aplicação da alíquota previdenciária sobre os militares estaduais inativos e pensionistas com fundamento no artigo 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, foi dirimida e superada em razão da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal por meio dos julgados citados e transcritos ao norte, pelo que se impõe a mudança do entendimento para a devida adequação.

Concluo, pois, que a decisão proferida pelo Juízo singular foi acertada e em consonância com a legislação aplicável ao caso, pelo que deve ser restabelecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito,
JULGO IMPROVIDO
o recurso interposto pela
IGEPREV
, conforme fundamentação lançada, cassando a medida proferida nestes autos (ID nº 4197549).

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022